Tribunal: STF
Processo: HC 214066
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Emerson Ruan Figueiredo da Silva, em favor de Gustavo Coutinho Faria, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 712.620/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GUSTAVO COUTINHO FARIA em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 1500939-85.2020.8.26.0621). 



    Em primeiro grau, o paciente foi condenado às penas de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado e de 520 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Foi-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade. 



    Interposta apelação pela defesa, o TJSP deu parcial provimento ao recurso, reduzindo a pena para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantendo, no mais, a sentença. 



    Nas razões do presente writ, a defesa, alegando constrangimento ilegal, insurge-se contra o acórdão que não reconheceu a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei n.11.343/2006. 



    Afirma que o paciente é primário, não possui maus antecedentes, fazendo jus à concessão do tráfico privilegiado e ao regime semiaberto ou mesmo aberto, em atenção ao art. 33, §§2° e 3°, do Código Penal. 



    Sustenta que estão presentes no caso os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44 do Código Penal, permitindo a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos, caso a reprimenda imposta não seja superior a 4 anos. 



    Requer, liminarmente, seja concedido ao paciente o direito de aguardar em liberdade até o julgamento do mérito do presente writ. No mérito, pugna pela aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em seu patamar máximo, além da adequação da pena ao regime prisional aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (eDOC 4)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. O agravo regimental igualmente não foi conhecido.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Na análise da condenação imposta ao paciente, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, tendo o Tribunal de origem justificado o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não apenas pela quantidade das drogas apreendidas (122,76g de cocaína, dispersas em cinco invólucros, e 16,35g de cannabis sativa) ou pela ausência de trabalho lícito ou pelo paciente responder a outra ação penal pelo mesmo delito, mas principalmente pelas circunstâncias em que foi preso e pelo fato de ser conhecido no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Assim, há outros elementos que evidenciam a dedicação do agente à atividade criminosa. 



    Confira-se trecho do julgado (fls. 24-27, destaquei): O agente policial Valdenir reportou-se a patrulhamento de rotina pelo local, a certa altura sendo avistado automóvel em cujo interior havia dois sujeitos. Perseguido o veículo, no itinerário percorrido o corréu Gustavo arremessou pedaços de cocaína, na sequência apreendidos por seu colega de farda Luiz. Revistados, com Gustavo foi apreendida outra porção de cocaína e com Igor de maconha, além de dinheiro, com ambos; os réus admitiram a traficância; o corréu Gustavo já era conhecido dos meios policiais; constatou-se que a placa do veículo apreendido em poder dos réus já possuía histórico de envolvimento com o tráfico de drogas em outras comarcas concluiu, linhas gerais sendo acompanhado, em sua versão, por seu colega de equipe Luiz. [...] A forma como embaladas, acondicionadas e ocultadas as drogas, as circunstâncias de sua apreensão, além de expressiva importância em dinheiro, não justificada a contento, as expressivas quantidades e diversidade das drogas 122,76 gramas de cocaína em pó, dispersos em cinco invólucros, e 16,35 gramas de 'cannabis sativa', distribuídos em duas porções, a consequente prisão em flagrante dos indigitados, somadas a suas situações econômicas não trouxeram prova de ocupação lícita e aos coerentes depoimentos policiais, não deixam margem a dúvidas da prática habitual da traficância, não se havendo falar em insuficiência de provas, tampouco em desclassificação do delito para porte de droga para consumo próprio. [...] As peculiaridades do caso, alinhadas à ausência de comprovação de ocupação lícita pelos réus e aos coerentes depoimentos policiais, ao ensejo dos quais estreme de dúvidas a dedicação deles ao ofício criminoso, estão a indicar que não era mesmo caso de aplicação da benesse da lei especial. [...] “(...) Na terceira fase, inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, porque embora os acusados sejam tecnicamente primários, as provas indicam que ambos vêm se dedicando a atividade criminosa, visto que Gustavo já esteve preso por fato análogo, cometido em 01 de junho 2020, corroborado pela distribuição dos autos nº 1500407-14.2020.8.26.0621, ao passo que os policiais informaram que o automóvel conduzido pelo acusado Igor já vinha sendo alvo de denúncias pelo envolvimento e exploração do tráfico de drogas ”. Consoante entendimento jurisprudencial do STJ, em que pese a ausência de comprovação de ocupação lícita não ser suficiente para demonstrar a dedicação a atividades criminosas (AgRg no HC 586.631/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Dje de 30/6/2020), as circunstâncias em que o paciente foi preso; o veículo possuir histórico de envolvimento no tráfico de drogas; a forma como embaladas, acondicionadas e ocultadas as drogas e o fato de ser conhecido nos meios policiais – conclusão que não é passível de reforma por esta Corte por demandar imprescindível reexame de matéria fático probatória –, constituem elementos idôneos para evidenciar sua dedicação a atividades criminosas. Nesse sentido: AgRg no HC n. 560.561/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 17/2/2021; e AgRg no HC n. 656.502/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 3/5/2021 



    […]



    No presente caso, em que a condenação aplicada foi de 5 anos de reclusão, a Corte de origem considerou as circunstâncias em que o paciente foi preso, ao outro processo que também responde por tráfico, a dedicação à atividade criminosa e a quantidade e a nocividade das drogas apreendidas (122,76g de cocaína, dispersos em cinco invólucros, e 16,35g de cannabis sativa), o que justifica a imposição de regime diverso dos parâmetros previstos no art. 33 do Código Penal, devendo, portanto, ser mantido o regime inicial fechado, fixado na origem. (eDOC 3)



    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    No caso dos autos, registrou-se que o conjunto probatório evidencia a dedicação do paciente ao comércio de drogas, a demonstrar o acerto da negativa da aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. É o precedente:



    Agravo regimental no agravo regimental no habeas corpus. 2. Confissão, em Juízo, no sentido de que exercia comércio regular de drogas ilícitas há determinado tempo antes de sua prisão. Habitualidade verificada. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Impossibilidade. 3. O redutor referido não é destinado a quem confessa, em Juízo, que mantinha comércio regular de drogas há um ano. Tráfico como meio de vida. 4. Agravo improvido (AgR no HC 175.573, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    Nada a reparar.



    Ademais, vê-se que fixou-se regime mais gravoso em virtude presente de circunstância judicial negativa, o que se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Precedente:



    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (…) constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).



     
“Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019) 



    Ante o exposto, denego a ordem, prejudicados os demais pedidos. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente